Tribunal: TJDFT
Processo: 0703015-78.2021.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE PESSOAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTO HARMÔNICO DAS TESTEMUNHAS. DOSIMETRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há possibilidade de desclassificação do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de agentes para o crime de roubo simples, quando existe nos autos comprovação de que o delito foi praticado por dois indivíduos no interior do estabelecimento comercial e, um terceiro aguardava em um veículo para garantir a fuga do grupo. 1.1. O fato de os dois corréus terem sido absolvidos por dúvida razoável acerca da participação no crime em nada desnatura a qualificadora do concurso de agentes.
2. Não é possível acolher o pedido de redução da pena aquém do mínimo legal, na segunda fase da dosimetria, ainda que presente as circunstâncias atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa. 2.1. Tema julgado em sede de repercussão geral pelo STF (RE 597270), e sedimentado no STJ (Súmula 231).
3. Conserva-se o regime inicial semiaberto porque, apesar de primário e de bons antecedentes, o montante da pena impede a concessão de regime inicial mais brando, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP.
4. O réu deve permanecer na prisão em que se encontra, eis que se mantêm hígidos os fundamentos do decreto de constrição cautelar, visando, sobretudo, a garantia da ordem pública.
5. Recurso desprovido.